Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RAI 1015284-87.2019.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA e AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –EPP contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT que nos autos do Cumprimento de Sentença – Código 1483, que afastou o pedido de aplicação de litigância de má-fé a parte agravada e afastou ao argumento de ausência de título e determinou o cancelamento das averbações premonitórios junto às matrículas 2.209 e 2.193.
DA AGRAVANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA
Ao compulsar os autos, verifico a ausência de procuração válida outorgada para a advogada que representa a empresa Agravante COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, CNPJ: 05.792.452/0001-77.
Frise-se, por oportuno que em consulta ao sítio da Receita Federal verifico que a empresa em questão está extinta, o que a princípio indica a sua ilegitimidade ativa.
DA AGRAVANTE AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –EPP
Além disso, as procurações constantes no Id. 43023454 e 43023458, nas quais a outorgante é AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –EPP, representada respectivamente pela Sra. Isabel Rita Signor e pelo Sr. Amir Agostinho Signor.
Todavia, não identifico nos autos o contrato social da empresa para comprovar se os signatários das procurações citadas tem poderes para tanto.
Assim, em consonância ao art. 932, § único do Novo Código de Processo Civil, proceda-se: 1) a intimação da Agravante COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA, para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias: procuração válida outorgando poderes a sua representante, bem como se manifesta acerca de eventual ilegitimidade ativa, , sob pena de não conhecimento do recurso. 2) a intimação da Agravante AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA –EP para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, o seu contrato social e todas as suas alterações, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator